Tribunal: TJDFT
Processo: 0717823-86.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0717823-86.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: CLEDSON GUIMARAES DE ARAUJO D E S P A C H O O recorrente informa que anexou erroneamente o documento de ID 63722798, requerendo a sua exclusão. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de desentranhamento da petição de ID 637722798. Após, aguarde-se o trânsito em julgado. Intime-se. Brasília/DF, despacho datado e assinado eletronicamente. LUÍS EDUARDO YATSUDA ARIMA Juiz de Direito